Tribunal: CARF
Processo: 10183.723214/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.723214/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.419 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MILTON MALHEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 152/155):
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 66/72), resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física - DIRPF - do exercício de 2009 (ano 2008) (fls. 51/57).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723214/2011-71
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723214/2011-71

A notificação tratou das deduções indevidas de dependentes (R$ 6.623,52 - fl. 68), de
despesas médicas (R$ 1.107,10 - fl. 69) e de pensão alimentícia (R$ 43.875,00 - fl.
70), todas pela falta de atendimento à intimação. Como resultado, foi apurado o
imposto suplementar de R$ 9.801,53, mais multa de ofício e juros de mora, em
detrimento do saldo de imposto a restituir declarado de R$ 4.390,02.
A impugnação foi apresentada em 27/07/11 (fls. 4/6), acompanhada dos documentos às
fls. 7/29.
O Contribuinte contesta a glosa da pensão alimentícia, apresentando, dentre outros,
cópia de partes da ação de separação consensual e DIRPF da ex-esposa Renata Dias
Martins Malheiros. Requer a restituição do imposto a restituir declarado, considerando
como efetivamente válidas e dedutíveis as deduções declaradas.
Tendo em vista o disposto no art. 6o-A da IN RFB no 958/09, os documentos
apresentados e as questões de fato alegadas foram analisados na revisão do lançamento,
sendo lavrado o Despacho Decisório (fls. 82/84), que decidiu por manter integralmente
o lançamento e o crédito tributário exigido.
Após ciência (fls. 88/91), o Contribuinte se manifestou (fls. 92/93), apresentando os
documentos às fls. 94/145.
Quanto à pensão, diz ter anexado a cópia da DIRPF da ex-esposa Renata, em que a
mesma declarou ter recebido a pensão no valor glosado, as cópias de parte da ação
judicial correspondente e os comprovantes de pagamento. Anexa, também, cópias dos
RGs dos filhos e das despesas médicas com a Unimed.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. MÉDICAS.
Cabe o restabelecimento das despesas comprovadas documentalmente.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. ALIMENTANDO.
O responsável pelo pagamento da pensão alimentícia não pode efetuar a dedução do
alimentando como dependente, exceto na hipótese de mudança na relação de
dependência no decorrer do ano-calendário.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente é cabível a dedução da pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o
art. 1.124-A da Lei no 5.869/73.
Cientificado da decisão, em 30/03/2015 (fls. 158, 159 e 221), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 30/04/2015, recurso voluntário (fls. 159/162), alegando que
embora somente homologado por sentença em 27/08/2008, a bem da verdade o pagamento da
verba alimentar ajustada teve seu cumprimento imediato a partir do protocolo do acordo judicial
perante a Justiça Estadual do Mato Grosso, em 20/12/2007, cujos pagamentos encontram-se
devidamente comprovados ao teor dos recibos e comprovantes de transferências bancárias em
favor de sua ex-esposa, Renata Dias Martins, ora novamente carreados aos autos, urgindo o
restabelecimento integral da dedução pleiteada. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 163/220.
É o relatório.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723214/2011-71

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela
DRJ/RJO ocorreu, via postal por AR (fls. 158), em 30/03/2015 (segunda-feira) no domicílio fiscal
eleito pelo Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II e § 4o, I do
PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 30/03/2015,
com matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que
ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 31/03/2015 (terça-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente encerrou em 29/04/2015 (quarta-feira). Assim, o recurso apresentado
somente em 30/04/2015 (fls. 159), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 30/03/2015 (fls. 158), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 29/04/2015.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 30/04/2015, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras
matérias submetidas em grau recursal, ainda que de ordem pública, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723214/2011-71

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 227
DF CARF MF
Original